Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Não se autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando não comprovada a ocorrência de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
2. A não localização de bens patrimoniais para adimplir dívida perquirida na execução é insuficiente para caracterizar, por si só, o abuso de personalidade jurídica e/ou o desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração (Precedentes).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.